Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-26.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COISA JULGADA – Inocorrência – Ação anterior em que veiculados pedidos de indenização por dano moral e dano material correspondente a danos emergentes – Pedidos nesta demanda em razão da dano estético e dano material consistente em lucros cessantes em razão de incapacidade laboral – Pedidos e causa de pedir próxima distintos – Inteligência dos §§ 2o e 4o do art. 337 do Cód. de Proc. Civil -

Ementa:
COISA JULGADA – Inocorrência – Ação anterior em que veiculados pedidos de indenização por dano moral e dano material correspondente a danos emergentes – Pedidos nesta demanda em razão da dano estético e dano material consistente em lucros cessantes em razão de incapacidade laboral – Pedidos e causa de pedir próxima distintos – Inteligência dos §§ 2o e 4o do art. 337 do Cód. de Proc. Civil - Sentença reformada para afastar a extinção do processo – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-26.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
CINTIA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E CARGAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-26.2019.8.26.0003 -Voto no 42688
2
VOTO No: 42688
APEL.No: 1000025-26.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo 1a VC F REG JABAQUARA
APTE. : ADRIANA CINTIA BARBOSA (JUST GRAT)
APDA. : COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVO
DE PASSAGEIROS E CARGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

COISA JULGADA
Inocorrência
Ação anterior em que
veiculados pedidos de indenização por dano moral e dano material
correspondente a danos emergentes Pedidos nesta demanda em
razão da dano estético e dano material consistente em lucros
cessantes em razão de incapacidade laboral Pedidos e causa de
pedir próxima distintos Inteligência dos §§ 2o e 4o do art. 337 do
Cód. de Proc. Civil - Sentença reformada para afastar a extinção
do processo Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Ana Helena Cardoso Coutinho Cronemberger que julgou extinta sem
resolução de mérito ação dita “de indenização” fundada na ocorrência de danos estético e
material (“lucro cessante”) decorrente de acidente em transporte coletivo em razão da
existência de coisa julgada; honorários de advogado arbitrados em R$-1.000,00 (mil reais).
Sustenta a apelante que não há coisa julgada, pois seu pedido e causa
de pedir são distintos daqueles apresentados na demanda anterior, isto é, que pretende nesta
demanda indenização em razão de dano estético e “lucros cessantes” que não se confundem
com dano moral e danos emergentes, que somente descobriu sua incapacidade para o
trabalho em 2017, com o que é esse o termo inicial para seu pretensão, que se trata de fato
superveniente ao acidente.
Em resposta, a apelada bate-se pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga, respeitado o entendimento do MM. Juízo
de Primeiro Grau.
Como se sabe, dispõe o § 4o do art. 337 do Cód. de Proc. Civil que
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em
julgado”.
O § 2o do referido dispositivo, por sua vez, define que “uma ação é
idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-26.2019.8.26.0003 -Voto no 42688
3
pedido”.
No caso, vê-se que, embora a apelante tenha ajuizado ação anterior
fundada nos mesmos fatos acidente em veículo de transporte coletivo que já transitou
em julgado, nela veiculou pedidos de indenizações por danos moral e material consistentes
em prejuízos psicológicos e financeiros decorrentes da necessidade de aquisição de
medicamentos para tratamento, isto é, verdadeiros danos emergentes.
Ora, há muito a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que dano moral e dano estético são autônomos, tanto assim
que editou a Súmula n. 387, segundo a qual “É lícita a cumulação das indenizações de dano
estético e dano moral”.
Impossível, portanto, afirmar-se que naquele pedido de indenização
por dano moral apresentado na primeira demanda já abrangeria o pedido de indenização
por dano estético aqui veiculado.
No que toca à indenização por lucros cessantes decorrentes da
incapacidade laborativa, igualmente tem razão a apelante.
Com efeito, “danos emergentes” e “lucros cessantes” são espécies
diferentes do gênero dano material, conforme, aliás, se tira da leitura do art. 402 do Cód.
Civil.
Assim, aquele pedido de indenização pelo primeiro analisado e
resolvido em outra demanda não impede a propositura de nova ação pretendendo o último.
Em resumo, a presente demanda possui pedidos e causa de pedir
próxima distintos daqueles apresentados na ação anteriormente ajuizada, com o que se não
verifica a existência de coisa julgada.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a afastar a extinção do
processo sem resolução de mérito, cabendo ao MM. Juízo de Primeiro Grau examinar as
demais questões, uma vez que a demanda não está em condições de imediato julgamento.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator